Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017577-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DARCY RODRIGUES - CPF: 090.600.909-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017577-93.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DO FEITO JÁ DETERMINADA NO JUÍZO
A QUO
- AUSENTE INTERESSE RECURSAL NO PONTO - ACP 94.0008514-1 - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se já determinada a suspensão processual no juízo
a quo
, ausente o interesse recursal, no ponto.

É caso de reforma da decisão que dispensou a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, porquanto se mostra necessária a realização da liquidação, a fim de apurar os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017577-93.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1017577-93.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Darcy Rodrigues

Proc. origem: 1000879-56.2019.8.11.0029

2a Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Darcy Rodrigues
(Proc. 1000879-56.2019.8.11.0029).

Decisão agravada
: entendeu pela desnecessidade de liquidação do julgado no cumprimento de sentença, quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculo aritmético e intimou o banco executado, ora agravante, para apresentar extratos evolutivos das Cédulas Rurais e Pignoratícias no 88/00901-7; 89/00219-9; 88/00804-5; 88/01160-7, e outras, com seus respectivos históricos completos.

Agravo
: Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão da liquidação de sentença, em razão de efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), em razão de que alega que é caso de suspensão das execuções individuais lastreadas no acórdão recorrido.

Afirma que a decisão agravada incorreu em violação ao disposto no artigo 10 do CPC, porquanto foi determinado o prosseguimento da liquidação como cumprimento de sentença, sem que houvesse intimação do banco para manifestação.

Assevera que houve violação aos artigos 7o e 509 do CPC, em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, requer o provimento do agravo, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) ou, subsidiariamente, haja prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial.

Liminar
indeferida (Id. 55614980).

Em
contraminuta
(Id. 58064981) o autor defende seja rejeitada a preliminar suscitada em agravo, porquanto afirma que a matéria tratada no RE no 1.101.937 não é objeto da decisão recorrida.

No mérito, requer seja mantido o prosseguimento regular da ação de liquidação de sentença ajuizada na origem, ao fundamento de que a decisão proferida na ação civil pública no 940005141 (0002526 -09.1999.4.01.0000/DF) é genérica, portanto entende necessária a sua liquidação, a fim de determinar o
quantum debeatur
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017577-93.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1017577-93.2020.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Darcy Rodrigues

Proc. origem: 1000879-56.2019.8.11.0029

2a Vara Cível da Comarca de Canarana

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Darcy Rodrigues
(Proc. no 1000879-56.2019.8.11.0029), entendeu pela desnecessidade de liquidação do julgado no cumprimento de sentença, quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculo aritmético e intimou o banco executado, ora agravante, para apresentar extratos evolutivos das Cédulas Rurais e Pignoratícias no 88/00901-7; 89/00219-9; 88/00804-5; 88/01160-7, e outras, com seus respectivos históricos completos.

O agravante sustentou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão de efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário 1.101.937 interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

No entanto, verifica-se que a suspensão foi determinada pelo juízo singular, em decisão proferida em 18.09.2020 (Id. 39001028 – processo origem), nos seguintes termos:

“(...) Em sede de tutela provisória fora atribuído efeito suspensivo à temática, até o julgamento do
RE 1.101.937
(Tema 1075). Assim sendo,
DETERMINO a suspensão
do presente feito até ulterior decisão e fixação de tese, no julgamento de recurso repetitivo. (...)”.

Assim, verifica-se que já determinado pelo juízo
a quo
, o sobrestamento do feito na origem.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar
, porquanto não se verifica o interesse recursal do agravante, no ponto, em razão da perda superveniente do objeto.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou a desnecessidade de liquidação da sentença.

Trata-se de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 movida pelo
Ministério Público Federal
contra a
União
,
Banco do Brasil
e
Banco Central do Brasil
, que tinha como objetivo a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária que incidiu a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o
Banco do Brasil
, no período de março de 1990.

A sentença genérica proferida na ação coletiva não confere à parte vencida a condição de credor de título líquido e certo, porquanto se mostra necessária a liquidação da sentença, a fim de apurar o valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos.

Acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo

do

comando

sentencial, sendo necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.925/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

Nesse sentido, é o posicionamento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 - DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO. Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido” (TJMT, AP 0015428-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTANÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. (...)
6. Em que pese o cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclame a prévia liquidação do decisum, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação. 7. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 283, parágrafo único, do CPC/15 (vigente à época da prolação da sentença), e em observância ao Princípio da Economia Processual, é possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa.”
(TJMT, Ap 31576/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE
– CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa.

O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento”
(TJMT, Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Ademais, vale salientar que o autor, ora agravado, defendeu em contraminuta a necessidade de prosseguimento do feito como liquidação, ao argumento de que a sentença proferida na ação coletiva é genérica e carece de prévia liquidação antes do efetivo cumprimento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão e reconhecer a necessidade de realização da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020